Tribunal: TJBA
Processo: 8000627-42.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000627-42.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MARIA CLEUZA COPQUE PITA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS SOUZA DE OLIVEIRA

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. INDÍCIOS DE FALSO PLANO COLETIVO. REAJUSTES ANUAIS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO AOS ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S.A. contra decisão interlocutória proferida em ação revisional, na qual foi deferida tutela de urgência para determinar que os reajustes anuais da mensalidade do plano de saúde da agravada fossem limitados aos índices autorizados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar para planos individuais e familiares. A agravante sustenta a ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e defende a legalidade dos reajustes aplicados, ao argumento de que o contrato possui natureza coletiva por adesão e de que os aumentos decorreram da variação dos custos médico-hospitalares e da sinistralidade. A agravada, pessoa idosa e produtora rural, afirma ter sido indevidamente enquadrada em categoria profissional que não integra, apenas para viabilizar a adesão ao plano, e aponta majoração superior a 190% da mensalidade no período de três anos, com comprometimento de sua capacidade financeira e risco à continuidade da cobertura assistencial.

II. Questão em discussão: A questão em discussão consiste em definir se estão presentes, em sede de cognição sumária, os requisitos para manutenção da tutela de urgência que limitou os reajustes da mensalidade do plano de saúde aos índices fixados pela ANS, diante de indícios de contratação fraudulenta sob a modalidade coletiva por adesão e de alegada abusividade dos aumentos praticados.

III. Razões de decidir: A concessão da tutela de urgência exige a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
A probabilidade do direito decorre dos elementos que indicam que o contrato, embora formalmente rotulado como coletivo por adesão, pode configurar falso plano coletivo, em razão da ausência de vínculo legítimo da beneficiária com a entidade de classe e da alegação de enquadramento profissional incompatível com sua condição pessoal.
Uma vez caracterizado, em análise perfunctória, o falso coletivo, mostra-se cabível a limitação dos reajustes aos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais e familiares, afastando-se, nesta fase, aumentos fundados em sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares sem demonstração clara, técnica e transparente de sua base de cálculo.
O perigo de dano também se encontra evidenciado, pois a agravada, pessoa idosa, suportou aumento expressivo da mensalidade em curto espaço de tempo, o que compromete sua capacidade de pagamento e expõe a risco concreto de perda da cobertura securitária, com repercussão direta sobre seu direito à saúde.
O periculum in mora inverso milita em favor da consumidora, pois a manutenção dos reajustes controvertidos representa risco mais gravoso à sua saúde e subsistência do que eventual impacto financeiro suportado pela operadora, de grande porte econômico.
A alegação de necessidade de perícia atuarial não impede a concessão da tutela, pois a medida se fundamenta na verossimilhança do direito alegado, cabendo à operadora, no curso da instrução, comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade dos percentuais aplicados.
O princípio do equilíbrio econômico-financeiro do contrato não afasta o controle judicial de práticas abusivas, especialmente em relações de consumo marcadas pela vulnerabilidade da parte usuária.

IV.Conclusão: Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento: “1. Presentes indícios de contratação de falso plano coletivo por adesão, é cabível, em tutela de urgência, a limitação dos reajustes da mensalidade aos índices autorizados pela ANS para planos individuais e familiares. 2. Reajustes fundados em sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares exigem demonstração técnica, clara e transparente, sob pena de presunção de abusividade em cognição sumária. 3. O risco de comprometimento da continuidade da assistência à saúde da consumidora justifica a manutenção da tutela de urgência.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8000627-42.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAÚDE S/A
,
e agravada

MARIA CLEUZA COPQUE PITA
, ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA